Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA BENS. DESCONSIDERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo, no caso de desconsideração direta, que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito.
2. Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é no sentido de que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração da personalidade jurídica, a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular. Precedentes.
3.1. No caso dos autos, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.